Tribunal: TJES
Processo: 5015034-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão Provisória
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

1 - Inexistente qualquer omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de reabertura do prazo recursal por suposta republicação da decisão agravada.
2 - A existência de julgados com interpretações distintas não configura contradição interna apta a ensejar aclaratórios.
3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação sobre fundamentos rejeitados pelo colegiado.
4 - Ausência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC.
5 - Recurso rejeitado.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015034-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO BARTOLAZI VIDAURRE

AGRAVADO: GEOVANE BARTOLAZI VIDAURRE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

1 - Inexistente qualquer omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de reabertura do prazo recursal por suposta republicação da decisão agravada.
2 - A existência de julgados com interpretações distintas não configura contradição interna apta a ensejar aclaratórios.
3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação sobre fundamentos rejeitados pelo colegiado.
4 - Ausência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC.
5 - Recurso rejeitado.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Decl. no Ag. Interno no Ag. Instrumento nº
5015034-91.2024.8.08.0000

Embargante:

Gilberto Bartolazi Vidaurre

Embargado:

Geovane Bartolazi Vidaurre

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no id 14126947 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto por
Gilberto Bartolazi Vidaurre, a fim de
manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento outrora interposto, diante da intempestividade.

O embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no julgado “
quanto à análise da tese da republicação à luz dos precedentes do STJ apresentados
”, acrescentando que
“a decisão não enfrentou de forma clara e fundamentada por que os documentos juntados, que indicariam uma republicação, não seriam suficientes para aplicar a tese da reabertura do prazo
”. Além disso, alega que o julgado ainda padece de
contradição
“
entre os precedentes citados no Acórdão e aqueles apresentados pelo Embargante
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE MANTIDA - PRECEDENTES STJ E TJES - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - A tese recursal da republicação também não milita em favor do agravante, tendo em vista que ele não logrou êxito em demonstrá-la, já que o documento indicado para tal desiderato, em verdade, refere-se a expedição de mandado de intimação para o inventariante.

2 - Afinal, colhe-se do STJ o entendimento no sentido de que
“[...] A republicação do acórdão para sanar vício relativo à intimação de uma parte não enseja reabertura do prazo para a parte adversa apresentar novas razões recursais, ante a ocorrência de preclusão consumativa.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 276.395/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.).

3 - Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas e de acordo com a jurisprudência do STJ aplicável à espécie.

Com efeito, mais uma vez não vinga a irresignação recursal a pretexto de omissão, sob a justificativa de que “
a decisão não enfrentou de forma clara e fundamentada por que os documentos juntados, que indicariam uma republicação, não seriam suficientes para aplicar a tese da reabertura do prazo”
, porquanto tal questão foi expressamente enfrentada no julgado, conforme, a título ilustrativo, a seguinte passagem:

“Além disso, a alegada tese da republicação também não milita em favor do agravante, tendo em vista que ele não logrou êxito em demonstrá-la, já que o documento indicado para tal desiderato, em verdade, refere-se a expedição de mandado de intimação para o inventariante. E só.

Logo, ao contrário da insurgência recursal, colhe-se do STJ o entendimento no sentido de que
“[...]
A republicação do acórdão para sanar vício relativo à intimação de uma parte não enseja reabertura do prazo para a parte adversa apresentar novas razões recursais, ante a ocorrência de preclusão consumativa
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 276.395/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.).

No mesmo sentido, anoto recentíssimo julgado deste TJES, cuja conclusão proclamou que
“
A republicação da sentença em favor de uma das partes não restitui prazo recursal às demais partes
, salvo se também houver erro na intimação de seus patronos.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005602-82.2011.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/Feb/2025).”

Some-se a isso que, igualmente, não vinga a alegada existência de contradição “
entre os precedentes citados no Acórdão e aqueles apresentados pelo Embargante
”, tendo em vista que, olvida o embargante que, a teor da orientação do STJ, “
[...] "
A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
" (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016).[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Nesse contexto, constada a ausência de algum daqueles vícios elencados no art. 1.022, do CPC, bem de se ver que o embargante mais uma vez busca, pela via imprópria, a rediscussão do julgado, o que não merece prosperar.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.